Tribunal: TJSP
Processo: 0003277-94.2016.8.26.0541
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Embargos de declaração – Alegadas omissões no aresto, que não abordou a possibilidade de proposta de acordo de não persecução penal – Norma de natureza híbrida: conteúdo de direito penal e processual penal – Retroatividade que se mostra possível até o recebimento da denúncia – Rejeição dos embargos.